Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707330-18.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUI DA SILVA PEREIRA E ADICELIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA EMBARGADO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. E RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Adicelia de França Freitas da Silva e Rui da Silva Pereira (ID no 21023746) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso dos embargantes (ID no 20697736). 2. Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Residencial Samambaia Empreendimentos Imobiliários LTDA. E Brasal Incorporações e Construções de Imóveis LTDA., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO